Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA. CONEXÃO NÃO DEMONSTRADA. FORO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA. NÃO OPORTUNIZADA. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.

1. Em obediência aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, o ordenamento jurídico consagra a possibilidade de emenda à petição inicial quando observados defeitos sanáveis. Inteligência artigos 317 e 321, CPC.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de representar a emenda à inicial um direito subjetivo da parte autora, razão pela qual ao juiz não é dado indeferi-la sem antes garantir essa possibilidade.

3. Conquanto a aplicação do princípio da não surpresa não imponha ao julgador a obrigação de informar previamente os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, têm os litigantes o direito à confiança de que o resultado do processo será alcançado por fundamento previamente conhecido, debatido e/ou advertido - cenário não observado nos autos.

4. Sendo a questão passível de regularização por meio de emenda à inicial, deve a sentença ser cassada, a fim de que seja oportunizada a correção dos defeitos apontados pelo julgador.

5. Recurso provido. Sentença cassada.